Tribunal: STF
Processo: Pet 14187
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão da decisão por mim proferida na Pet 13.015, na qual foi declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente (Alberto Yossef), no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Aduz o requerente:  



    “Em apertada síntese, a nulidade decretada nestes autos, dos atos pré-processuais e processuais da Operação Lava Jato, decorreu do conluio entre acusação (os membros do Ministério Público integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato) e o ex-Juiz Federal Sérgio Moro, julgador dos desdobramentos da mencionada Operação Policial. 



    (...) 



    Com efeito, no mesmo ímpeto de qualificação atribuída a Alberto Youssef, o Requerente foi igualmente apontado pela Polícia Federal como um dos principais doleiros responsáveis pela realização de operações financeiras ilegais a políticos. Foi a partir de uma conversa fortuita que teve como interlocutor o Requerente, interceptada pela Polícia Federal, que se iniciou a investigação que redundou na denominada Operação Lava Jato. 



    É inegável, portanto, que o Requerente foi, sem dúvida, um dos mais importantes protagonistas dos fatos que redundaram na referida Operação Policial, tanto que trecho de sua fala é destacado no preâmbulo de representação policial acautelatória, subscrita pelo DPF Márcio Anselmo, dirigida ao ex-Juiz Sérgio Moro, conforme a imagem a seguir [doc. 01]:



    (...)



    Essa peça processual contém um detalhamento dos fatos imputados ao Requerente no curso da investigação, o que foi deduzido em capítulo próprio (“2. DA ATUAÇÃO DO DOLEIRO CARLOS HABIB CHATER”). A autoridade policial colocou o Requerente em posição de destaque, como artífice da Operação Policial, imputando-lhe o uso de várias empresas, dentre as quais o Posto da Torre e a Lavanderia da Torre, de sua propriedade, para promover o branqueamento de capital financeiro. 



    Não é à toa que a Operação chamou-se “Lava Jato” e isso se deve, na narrativa policial, ao envolvimento do Requerente nos fatos apurados. 



    Em 17 de março de 2014, foi, então, deflagrada a denominada Operação Lava Jato, tendo como um dos principais alvos o Requerente, que foi preso preventivamente, logo na sua primeira fase. 



    Na carceragem da Polícia Federal, o Requerente foi colocado na mesma cela que Alberto Youssef, outro doleiro da Operação Lava Jato, onde foi encontrado um grampo ilegal para captação ilícita de conversas entre os dois custodiados [doc. 03], conforme já reconheceu essa nobre Relatoria em outra decisão:



    (...)



    Na ficha individual do processo n. 5025687-03.2014.404.7000/PR, relacionada ao Requerente, emerge a custódia cautelar do Requerente justamente com Alberto Youssef, conforme demonstra a imagem a seguir [doc. 03]:



    (...)



    Por força da conduta ilícita, foi instaurada investigação administrativo-disciplinar na Polícia Federal para apurar desvios funcionais quanto ao grampo ilegal em razão de comunicação dessa nobre Relatoria (Min. Dias Toffoli), que determinou a expedição de ofício a diversos órgãos. Ouvido no respectivo PAD, Alberto Youssef (que, como dito, também foi alvo, junto com o Requerente, na primeira fase da Operação Lava Jato) é elucidador a respeito da implantação de grampo ilegal na carceragem da Polícia Federal para escuta ambiental [doc. 03]:



    (...)



    Na sanha persecutória, o ex-Juiz Federal Sergio Moro, revelando novamente notada parcialidade, ignorou a ilegalidade na utilização do grampo ilegal e mais: posteriormente, o processo administrativo disciplinar que culminou na punição da autoridade policial pela atividade de grampo ilegal foi anulado pelo Ministro da Justiça Substituto, justamente no período em que o ex-Juiz Federal Sergio Moro ocupou o cargo de Ministro da Justiça:



    (...)



    É óbvia a parcialidade que afeta a legitimidade de todos os atos do processo também em relação ao Requerente, inclusive pelos próprios desdobramentos do mecanismo ilegal de prova. Essas circunstâncias apontam para uma efetiva articulação e a condução da denominada Operação Lava Jato com viés notadamente político, a permitir o reconhecimento da parcialidade da ex-autoridade judiciária, membros do Ministério Público e da própria Polícia Federal. 



    Com efeito, a autoridade judiciária, que escamoteou o reconhecimento de ilegalidade da atividade policial consistente na implantação de gramo clandestino da carceragem da Polícia Federal, assumiu o cargo político de Ministro da Justiça e, durante a sua permanência na Pasta, o processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação de sanção imposta à autoridade policial pela ilegalidade foi anulado pelo Ministro Substituto. 



    Os desdobramentos da vida pública indicam um engendro na condução do processo penal, o qual afeta diretamente a liberdade individual do Requerente, a quem foi suprimida perspectiva de ser julgado de forma imparcial e justa. 



    O viés político da atuação do ex-Juiz Federal Sergio Moro, a partir da ausência de uma atuação independente e austera no exercício da judicatura, fica mais evidenciado quando se verifica que, ao assumir o cargo de Ministro da Justiça, o ex-magistrado alçou a carreira dos DPFs incumbidos no Paraná da força tarefa da Operação Lava Jato [doc. 05], nomeando-os para cargos de confiança, o que denota uma proximidade promíscua construída entre representantes de instituições que deveriam guardar independência para assegurar um processo penal isento de vícios. 



    Encontra-se em anexo Portaria assinada pelo ex-Juiz Federal Sergio Moro, ocupante do cargo de Ministro da Justiça [doc. 06], nomeando para cargos de confiança os DPFs Rosalvo Fereira Franco, Erika Mialik Marena, Marcio Adriano Anselmo e Igor Romário de Paula, todos anteriormente ligados à Operação Lava Jato:



    (...)



    Outrossim, em razão da imaginada relevância do Requerente para fins de obtenção de confissões/declarações na fase pré-processual, ele chegou a ser pressionado, por diversas vezes, pela autoridade policial para colaborar com as investigações em troca de benesses. Por mais de uma vez, no trajeto entre a cela na carceragem da Polícia Federal e a sala de depoimentos, o Requerente foi abordado pela autoridade policial nas escadas (onde não tinha câmera de filmagem do ambiente) para força-lo, sob certa intimidação, a realizar acordo de delação. 



    Está demonstrada, assim, a parcialidade na relação institucional, o que afetou a regularidade da fase pré-processual (investigação) e do processo penal. Os fatos que motivaram a prolação de decisão de nulidade tomada em favor de Alberto Youssef, datada de 15/07/2025, devem, assim, estender-se, pelos mesmos motivos, também ao Requerente, por estar caracterizada a prática de lawfare.



    (...)



    III - DOS OUTROS ELEMENTOS DE CONLUIO A ROBUSTECER O ACERTO DA DECISÃO DE NULIDADE



    (...)



    O Requerente foi processado, julgado e condenado pelo ex-Juiz Federal Sergio Moro, o qual sempre agiu com parcialidade. Um exemplo é a fundamentação da sentença proferida em desfavor do Requerente, que utilizou ilegalmente os próprios elementos do tipo para majoração da pena base e fixar o regime fechado para início de cumprimento da pena [doc. 02]:



    (...)



    Apesar das considerações lançadas no édito condenatório pelo ex-Juiz Federal Sergio Moro (transcrição acima), não há nos autos do processo originário qualquer evidência de que o Requerente tenha utilizado do crime como “meio de vida” e a dita “sofisticação da lavagem”, considerada qualificada pela remessa de dinheiro ao exterior, o que já constitui uma circunstância inerente ao próprio tipo penal. Os tribunais pátrios já pacificaram que a própria conduta delituosa e seus elementos previsíveis não podem ensejar o aumento da reprovação, vez que é inerente ao tipo penal em abstrato, havendo, portanto, bis in idem pela dupla valoração destes mesmos fatos (no tipo penal em abstrato e como circunstância judicial). Veja:



    (...)



    A ilegalidade perpetrada na utilização de aspectos da própria norma penal (em abstrato) para valorar negativamente a personalidade do Requerente e majorar a pena-base não decorreu de mero erro de julgamento, mas do comportamento parcial do julgador. 



    A quebra da parcialidade fica denotada em outro trecho da sentença, em que o ex-Juiz Federal Sergio Moro, a despeito reconhecer a confissão (ainda parcial), desconsidera essa circunstância atenuante, à margem da legalidade. Assim fez constar a ex-autoridade judiciária na sentença objurgada:



    (...)



    Esse é apenas um exemplo dos diversos atos praticados pelo ex-Juiz em desfavor do Requerente, com a quebra do dever de imparcialidade. Nos capítulos seguintes desta petição apresentam-se os fundamentos que levam à similitude do abuso das práticas investigativas e processuais em desfavor do Requerente, à exemplo do que já decidiu esse E. Supremo Tribunal Federal em casos análogos. 



    III.1 - Do julgamento com base em elementos meta-processuais como elemento da evidenciação da parcialidade 



    No julgamento de outra Ação Penal n. 5026663-10.2014.4.04.7000/TRF, que também tramitou sob a batuta do então Juiz Federal Sergio Moro, esse ex-magistrado utilizou elemento meta-processual, consistente em entrevista do Requerente concedida veículo de comunicação em Brasília, para impor medidas cautelares, notadamente para proibir o Requerente de administrar o Posto da Torre, de propriedade de sua família.



    (...)



    A decisão do ex-Juiz Federal Sergio Moro foi tomada com base em duas entrevistas concedidas pelo Requerente, por meio da qual este manifestou sua mera contrariedade com as decisões tomadas na Ação Penal em referência (objeto desta Revisão Criminal), sem qualquer excesso de linguagem.



    (...)



    Como se vê, a mencionada entrevista revela apenas um sentimento de injustiça, individual e natural, compatível com a natureza humana e com o estado democrático de direito, não tendo o Requerente cometido excessos ou atacado os poderes instituídos. Entretanto, por conta de sua motivação pessoal de perseguição ao Requerente para satisfação de interesse particular de dominação social, o ex-Juiz Federal Sergio Moro tomou as matérias jornalísticas, que apenas retratam o sentimento pessoal do Requerente de injustiça, como afronta à justiça penal e, com isso, valorou negativamente, em nova condenação, a sua personalidade e impôs medida cautelar proibitiva.



    (...)



    Torna-se notório que o ex-Juiz Federal Sergio Moro empreendeu uma verdadeira caça ao Requerente, fiscalizando a vida privada para além das prerrogativas da judicatura, tanto que se valeu de entrevista do jurisdicionado concedida em site regionalizado, para majorar a natureza de sua decisão em outra ação penal, sem qualquer elemento de concretude para as conclusões lançadas no ato judicial.



    (...)



    III.2 – Da prática de lawfare pela ilegalidade na interceptação eletrônica de dados de comunicação do BlackBerry (RIM) 



    Dentro, ainda, do campo das ilegalidades na condução da Ação Penal n. 5025687-03.2014.404.7000/PR e processos conexos, com estreita correlação com os fundamentos apresentados no tópico anterior desta petição, merece igualmente destaque que o ex-Juiz Federal Sergio Moro utilizou elementos de prova obtidos de forma ilegal para condenar o Requerente e outros réus.



    Isso se deu porque a Polícia Federal obteve diretamente junto à BlackBerry, no Canadá, informações dos dados de comunicação telemática entre o Requerente e outro corréu (Alberto Youssef) [doc. 06].



    (...)



    Ocorre que as circunstâncias em que ocorreu a interceptação das comunicações telemáticas entre o Requerente e Alberto Youssef junto à BlackBerry no Canadá não encontraram a simplificação que a ex-autoridade judiciária procurou sedimentar na sentença objurgada. 



    Em outra ação penal (processo n. 5036528-23.2015.4.04.7000), as defesas de outros réus de fases posteriores da Operação Lava Jato levantaram a ilegalidade na interceptação direta da comunicação de dados telemáticos do Requerente e de Alberto Youssef. 



    No curso da instrução daquele outro processo (n. 5036528- 23.2015.4.04.7000), o ex-Juiz Federal Sergio Moro oportunizou a oitiva do DPF Marcio Adriano Anselmo, que esclareceu as circunstâncias do “canal direto” entre a Polícia Federal e a matriz do grupo de telefonia Research In Motion (RIM) - BlackBerry, do Canadá, sem comunicação oficial. São, a seguir, transcritos trechos mais relevantes do depoimento da testemunha Marcio Anselmo (DPF)1:



    (...)



    Independentemente de ter tido ou não autorização judicial ou contato direto pela Polícia Federal, o fato é que a comunicação com a RIM – BlackBerry no Canadá não ocorreu por meio das vias oficiais, consoante as regras internacionais em vigor. A interceptação telemática de dados, ainda que contando com prévia decisão judicial, não seguiu o procedimento previsto no tratado de cooperação internacional Brasil-Canadá. 



    Esse vício de procedimento ilegal revela a parcialidade do ex-Juiz Federal Sergio Moro na condução a quem, nos termos do § 2º do art. 6º da Lei n. 9.296/952 , foi dirigido o relatório de interceptação.



    (...)



    III.3 – Da prática de lawfare para estabelecimento de competência jurisdicional universal



    (...)



    A incompetência jurisdicional foi suscitada amplamente nos processos, em especial pela defesa do Requerente, conforme se extrai, por exemplo, da sentença acostada a esta petição, o que, sistematicamente, restou superado. 



    O afastamento dessa matéria hoje permite concluir que ocorreu também em razão do abuso na condução dos processos, em articulação havida entre a acusação e a autoridade judiciária, conforme emerge do seguinte trecho obtido do material resultante da Operação Spoofing [doc. 07]:



    (...)



    Na verdade, pelo que se verifica, houve realmente a prática de lawfare pelo ex-magistrado para manter a competência jurisdicional da Operação Lava Jato sob a sua batuta. Na inquirição do DPF Marcio Anselmo, ex-coordenador da Operação Policial, realizada no âmbito da Ação Penal n. 5036528-23.2015.4.04.7000, há um indicativo claro de supressão da competência até mesmo do E. Supremo Tribunal Federal, por conta da investigação, já de início, envolver políticos com foro privilegiado (deputados federais):



    (...)



    Havia, sim, indicativo do envolvimento de políticos com foro privilegiado desde o início da investigação e, em ato de absoluta parcialidade, para manter a investigação em Curitiba, o ex-Juiz Federal Sergio Moro criou fundamentação (hoje reconhecida inidônea por esse E. Supremo Tribunal Federal) da consumação dos crimes imputados na cidade de Londrina/PR [doc. 09] para pretensamente justificar a manutenção da competência em seu favor.



    (...)



    III.4 – Da perseguição caracterizada pela prolação de sentença em menos de 15 minutos após a conclusão do processo para o ato judicial



    Outro aspecto que revela a parcialidade na atuação do ex-Juiz Sérgio Moro, fundamento das decisões de nulidade proferidas por esse E. Supremo Tribunal Federal, infere-se do histórico do andamento da Ação Penal n. 5025687- 03.2014.404.7000/PR [doc. 10]:



    (...)



    As alegações finais (volumosas), produzidas por 4 réus, foram apresentadas por suas respectivas defesas em 17/10/2014. O processo foi remetido à conclusão para sentença em 20/10/2014, às 11:49h. Às 12:04, isto é, com diferença de 15 minutos, o ex-Juiz Federal Sergio Moro prolatou sentença contendo 83 laudas, para acolher a pretensão punitiva e manter as prisões preventivas, inclusive do Requerente, deflagradas na primeira fase da Operação Lava Jato. A certidão narratória em anexo [doc. 11] materializa esses desdobramentos do processo. 



    (...)



    As circunstâncias fáticas apresentadas apontam para que, de fato, houve uma perseguição do ex-Juiz Federal Sergio Moro, praticada na Ação Penal em referência, que já estava com a sentença pronta, antes de a Serventia remeter o processo à conclusão, não tendo, assim, agido com a isenção necessária que se espera de um julgador. Esses fatos estão materializados no histórico de andamento do processo.



    De outro lado, mesmo que tenha havido erro na formalização da tramitação do processo, entre a apresentação pelas defesas das alegações finais (23:26h do dia 17/10/2014) e a prolação da sentença pelo ex-Juiz Federal Sergio Moro (12:04h do dia 20/04/2014) decorreu apenas 1 dia útil, o que sobreleva o sentimento pessoal de perseguição, inclusive pela inobservância da decisão considerando a ordem cronológica de conclusão dos processos.



    (...)



    III.5 – Da prática de lawfare pelo vazamento de informações relacionadas a processos sigilosos



    (...)



    Os processos relativos à Operação Lava Jato, relacionados ao Requerente, tramitaram sob segredo de justiça, mas o ex-Juiz Federal Sergio Moro permitiu com que informações sigilosas fossem divulgadas, justamente para ganhar uma pretendida notoriedade internacional e pudesse exercer, como exerce, a dominação de ao menos uma parcela da sociedade brasileira. 



    Assim, informações sobre a distribuição de processos e atos processuais de seu interesse foram sistematicamente divulgadas, tendo o ex-Juiz Federal Sergio Moro, anteriormente à Operação Lava Jato, em artigo de sua autoria (Considerações sobre a Operação Mani Pulite - mãos limpas)3 , defendido os vazamentos ilegais, sob a (ilegal) justificativa de um propósito útil:



    (...)



    Esse contexto caracteriza a prática de lawfare, com a participação clara e ativa do ex-Juiz Federal Sergio Moro, ferindo a imparcialidade que deveria guardar enquanto magistrado.



    III.6 – Das manifestações públicas do ex-Juiz Federal Sergio Moro 



    Ainda no contexto da parcialidade, com o estabelecimento de utilização da Operação Lava Jato como instrumento de perseguição e alcance de simbolismo de sua personagem nos cenários nacional e internacional, merecem reprodução de trechos de entrevista concedida pelo ex-Juiz Federal Sergio Moro. 



    No entremeio da posição de magistrado e de agente político, na figura de Ministro de Estado (da Justiça), assim já anunciado pelo presidente recém-eleito Jair Bolsonaro, o ex-Juiz Federal Sergio Moro concedeu entrevista ao jornalista Luiz Datena, veiculada na Band Jornalismo, transcrevendo-se:



    (...)



    Na entrevista concedida à Band Jornalismo, na pessoa do jornalista Luiz Datena, o ex-Juiz Federal Sergio Moro deixa clara a perseguição, alimentada por grave inimizade com aqueles que julgou, conforme o seguinte trecho de sua fala:



    (...)



    Fica notória a perseguição, a partir da referência, extra-autos, ao Requerente e de outros corréus, como Alberto Youssef e Nelma Kodama, como pessoas profissionais ou lavadores profissionais de dinheiro. 



    O ex-Juiz Federal Sergio Moro, declaradamente, agiu como verdadeira parte persecutória, chegando inclusive a se comunicar – por escrito – com autoridade judiciária superior (Ministro do Supremo Tribunal Federal) para revogar decisão da Suprema Corte e restabelecer a decisão do Requerente e de outros corréus da prisão, cujo intento alcançou, segundo ele mesmo verbalizou na entrevista concedida à Band Jornalismo.



    (...)



    Não apenas essa entrevista foi concedida, mas várias outras vezes o ex-Juiz Federal Sergio Moro, ainda no exercício da judicatura, olvidou agir com discrição, chegando a manifestar, nos órgãos de impressa, opinião sobre processos pendentes de julgamento e manifestar opinião depreciativa sobre decisões de outros órgãos judiciais, quando beneficiavam os réus da Operação Lava Jato, em contrariedade ao disposto no art. 36, inciso III, da Lei Complementar n. 35/79 – Lei Orgânica da Magistratura. Também por esse fato fica notória a prática de lawfare e a sua parcialidade.



    (...)



    O presente pedido de nulidade é fundamentado nos atos ilícitos reconhecidos na r. decisão paradigma, consistente na instalação na cela dividida entre o Requerente, Alberto Youssef e outros presos da Operação Lava Jato, bem como na evidente articulação de manobras processuais, a partir do diálogo capturado do Procurador da República Antônio Carlos Welter, para nos processos envolvendo os “doleiros” manter a competência jurisdicional na 13ª Vara Federal de Curitiba, titularizada pelo ex-Juiz Federal Sérgio Moro, em razão da notada relação promíscua estabelecida entre os membros da investigação, a acusação e a autoridade judiciária, a ponto de, nos pareceres produzidos pelo Instituto dos Advogados do Brasil, ser chamado de “juiz-herói”. 



    Os fundamentos são, portanto, os mesmos que levaram o reconhecimento de nulidade versado neste processo, motivo pelo qual é possível a extensão dos efeitos pretendidos.



    (...)



    Além de ter estado encarcerado na mesma cela que Alberto Youssef (interessado na decisão utilizada como paradigma), o Requerente é citado em trechos da Operação Spoofing, a exemplo do que se extrai do laudo pericial apresentado pela defesa do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva [doc. 08]:



    (...)



    Apesar de diversos esforços da defesa para acesso ao material da Operação Spoofing, cujo acesso foi autorizado ao Requerente por essa nobre Relatoria (Min. Dias Toffoli), há um deliberado intuito de descumprimento da decisão, conforme as peças juntadas [doc. 11].



    Desse modo, caso se entenda pela necessidade de complementar as provas para a análise do pedido ora formulado em toda a sua extensão, requer a determinação de realização de perícia para transcrição da qualidade dos áudios gravados ilegalmente e sua transcrição do HD externo original (físico) recebidos do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, assim como para transcrição do material da Operação Spoofiing, intimando-se a Polícia Federal a apresentar diretamente perante esse E. Supremo Tribunal Federal a totalidade dos arquivos.”



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:  



    “DIANTE DO EXPOSTO, requer que seja acolhido este pedido de extensão dos efeitos da r. decisão proferida em 15/07/2025 em benefício do Requerente, reconhecendo também em relação a ele, pelos mesmos motivos aviados neste processo, a parcialidade do ex-Juiz Federal Sergio Fernando Moro na condução dos atos da denominada Operação Lava Jato e o conluio com os membros do Ministério Público e Polícia Federal, inclusive na fase pré-processual. 



    Requer, ainda, o deferimento dos requerimentos constante do capítulo V, acima, caso essa nobre Relatoria entenda pela necessidade de complementar prova.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pretendido reconhecimento da nulidade em favor do requerente demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos examinados por esta Suprema Corte no referido paradigma — Pet 13.015.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato, fazendo-o a partir de alegações relacionadas à dosimetria da pena aplicada, à utilização de lawfare e à resolução de incidentes e questões processuais e pré-processuais quanto ao ora requerente, referindo o episódio da escuta ilegal na cela que compartilhou com Alberto Youssef. 



    No entanto, nos termos da decisão proferida na Pet nº 13.015/DF, entendeu-se comprovada a atuação conjunta e coordenada entre magistrado e Ministério Público em detrimento do direito de defesa e do devido processo legal de Alberto Youssef a partir da escuta ilegal na cela, dos diálogos revelados pela Operação Spoofing, bem como da necessidade de renúncia ao direito de defesa com condicionante para a celebração de acordo de colaboração.



    Assim, em que pese o ora Requerente tenha compartilhado a cela em que houve a instalação de escuta ilegal, as situações fático-jurídicas são diversas.



    Com efeito, tem-se que os diálogos revelados pela Operação Spoofing referidos na exordial apenas mencionam de forma genérica o nome do Requerente no contexto de comentários entre os Procuradores quanto a possíveis resoluções de questões relacionadas a conflito de competência.



    Desse modo, no presente feito a causa da querela reside em situação fática e em elementos subjetivos estranhos aos examinados no precedente invocado, não apenas em razão das questões mencionadas acima, mas também porque traz-se questão relacionada à fixação da pena aplicada ao requerente, o que demonstra a inequívoca ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente